Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-02.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003595-02.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo DISTRITO FEDERAL em face de ANTÔNIO ELEUTÉRIO DA SILVA. Intimado para pagamento voluntário do débito, o Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando (i) que há excesso de execução consubstanciado na multa que seria igual a zero ou, na pior nas hipóteses, equivalente a R$ 449,13; (ii) que o débito, computados os honorários advocatícios, totaliza R$ 1.774,13; e (iii) que é credor do Distrito Federal da quantia prevista no Precatório 0001779-92.1998.8.07.0000 (PCT 1.779-9/98) e assim faz jus à compensação. Requer o acolhimento da impugnação “para reconhecer o excesso na execução fixando-se que o valor devido é de R$ 1.325,00 (só honorários com multa zerada) ou, sucessivamente, de R$ 1.774,13 (honorários mais multa de R$ 449,13) e declarar compensada a dívida com o PCT 0001779-92.1998.8.07.0000, extinguindo-se o cumprimento de sentença por esta modalidade. Requer, ainda, sejam fixados honorários sucumbenciais em favor do advogado do demandado, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC/15, em 10% sobre o valor executado indevidamente”. O Exequente (DISTRITO FEDERAL) apresentou resposta admitindo a fixação da multa em R$ 497,31 e discordando da compensação. É o relatório. Decido. Tendo em vista a concordância do Exequente, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida quanto ao valor da multa de 1% fixada no acórdão de fls. 35/36 ID 31996698. Não procede, todavia, a arguição de compensação, na medida em que, de acordo com o artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, os honorários advocatícios pertencem “aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal”, em consonância, aliás, com o que dispõem o artigo 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.904/1994. Significa dizer que os honorários de sucumbência não integram o patrimônio do Distrito Federal e, por via de consequência, não podem ser objeto de compensação com o precatório invocado pelo Executado, presente o disposto no artigo 368 do Código Civil. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.COMPENSAÇÃO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. 1. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, visto que aagravante é credora do Distrito Federal e averba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 07258967120198070000, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, PJe 16/5/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA PERTENCENTE AOS ADVOGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1- Os honorários sucumbenciais devidos pelos executados aos membros do Sistema Jurídico do DF (Lei Distrital no 5.369/14 7o), e não ao Distrito Federal, não podem ser compensados com créditos decorrentes de precatórios. 2-Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 07106997620198070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 4/3/2020)” ISTO POSTO, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da multa em R$ 497,31. Condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% sobre o excesso de execução. Preclusa esta decisão, intime-se o Exequente para apresentar planilha atualizada do débito com os acréscimos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil e indicar bens à penhora. Publique-se. Brasília/DF, 04 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator